Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725457-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIS ROSENDO DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Observa-se, ainda, não haver pedido de gratuidade de justiça no presente recurso de apelação. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o apelante a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator